Tribunal: TJDFT
Processo: 0000749-54.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : EIfNu – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No. Processo : 0000749-54.2019.8.07.0010 Embargante : EUDES TEIXEIRA DA SILVA Embargados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Considerando manifestação do embargante Eudes Teixeira da Silva (ID 15394749), de discordância com o julgamento virtual, anote-se que o julgamento será presencial. Oportunamente, inclua-se em pauta. Intimem-se as partes. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator